Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751741-32.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA MORAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VERA LUCIA MORAES ROCHA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra o acórdão n. 1988711, exarado sob o ID 71070644, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, para acolher a preliminar arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e resolver o processo, sem apreciação de mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 71435083, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 18:04:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora